Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732718-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVAIANAS.BR EIRELI AGRAVADO: R.P. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. O processo originário foi sentenciado (ID 107856340, do processo referência), mediante homologação de acordo ao qual a executada/agravante anuiu expressamente (ID 107495449, do processo referência), não subsistindo, portanto, a discussão sobre a sua legitimidade passiva para o feito executivo. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator